Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO EM GRAU RECURSAL. ARTIGOS 1.014 E 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXAME OBSTADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PARCIAL NO DECORRER DO PROCESSO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO E PEDIDO RELATIVO A DANOS MORAIS REMANESCENTES. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documento em grau recursal tem lugar apenas quando se tratar de documento novo, destinado a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, bem como, ainda que não se trate de documento novo, seja comprovado, pela parte, o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, de modo que, juntada prova documental, sem demonstração das situações legais cabíveis, resta obstada sua análise.
2. A perda superveniente de objeto tem lugar quando o provimento judicial passa a ser desnecessário, de forma que, em caso de cumprimento apenas de parte da obrigação de fazer, notadamente quando remanesce pedido de compensação por danos morais, não há que se falar em não cabimento de condenação.
3. A inscrição ou manutenção indevida do nome de pessoa em protesto ou cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.
4. Apelação conhecida e não provida.